Tribunal: TJSP
Processo: 2249707-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Decisão que reconheceu a litigância de má-fé do executado, fixando o pagamento de multa a favor da parte contrária. Conduta do executado atentatória à dignidade da justiça, com violação à boa-fé e lealdade processual, além de revelar nítida intenção de alterar a verdade dos fatos. Justificada a aplicação do art. 774,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Decisão que reconheceu a litigância de má-fé do executado, fixando o pagamento de multa a favor da parte contrária. Conduta do executado atentatória à dignidade da justiça, com violação à boa-fé e lealdade processual, além de revelar nítida intenção de alterar a verdade dos fatos. Justificada a aplicação do art. 774, inciso II, § único e do art. 81 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249707-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ROLMAN
JAVIER VILLACIS RODRIGUES, é agravado CONDOMINIO RECANTO DAS
PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249707-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8893
2
Voto no 8.893
Agravo de Instrumento n.o 2249707-55.2019.8.26.0000
Agravante: ROLMAN JAVIER VILLACIS RODRIGUES
Agravado: CONDOMÍNIO RECANTO DAS PALMEIRAS
Interessada: DEBORA CRISTINA CORREA DA SILVA
Comarca: Taubaté (3a Vara Cível) Proc. 1018812-17.2018.8.26.0625
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas
condominiais. Decisão que reconheceu a litigância de má-fé do
executado, fixando o pagamento de multa a favor da parte
contrária. Conduta do executado atentatória à dignidade da justiça,
com violação à boa-fé e lealdade processual, além de revelar nítida
intenção de alterar a verdade dos fatos. Justificada a aplicação do
art. 774, inciso II, § único e do art. 81 do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 15 e 25
que, nos autos da execução de título extrajudicial visando a cobrança de despesas
condominiais, reconheceu a litigância de má-fé do executado, condenando-o ao pagamento
de multa fixada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em favor da parte contrária, nos
termos do artigo 80, § 2o do Código de Processo Civil.
Sustentou o Agravante, em apertada e confusa síntese, que não houve má-fé na
juntada do comprovante de pagamento de fls. 151 e de fls. 160 dos autos principais e que
teria ocorrido um erro da instituição financeira com o agendamento do título.
Alegou que, quando percebeu o erro, tratou de efetuar o depósito judicial da
quantia devida e que somente constatou que o pagamento não havia sido realizado pela
instituição bancária quando se deparou com o pedido extrajudicial do título pelo
condomínio Agravado.
Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto, com a
reforma da decisão agravada, a fim de se determinar a extinção do processo de execução e
exclusão da multa por litigância de má-fé do débito exequendo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, posto ser o Agravante beneficiário da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249707-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8893
3
Os Agravados apresentaram contraminuta, requerendo a manutenção da
decisão de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso interposto não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
Vistos.
I Fls. 176/177:
I.1 Fica DEFERIDO o levantamento da integralidade do valor depositado às
fls.171 (R$690,24) à parte requerente/credora, a quem caberá o preenchimento
do formulário do MLE Mandado de Levantamento Eletrônico para posterior
juntada aos autos, tudo nos termos do regulamento instituído pelo Comunicado
Conjunto n. 474/2017.
I.2 Registra-se que, nos casos em que não houve outorga de poderes para
receber e conferir quitação, deverá ser feito o desmembramento com a expedição
de mandados distintos para levantamentos em separado do principal (crédito da
parte) e de honorários (crédito de advogado) (Parecer n. 17/2019-J da Eg.
Corregedoria Geral de Justiça; art. 1113, §3o,NSCGJ; art. 105,caput, CPC;
TJSP Apelação n. 1011811-59.2018.8.26.0405; Rel: Des. Flávio Cunha da Silva;
j: 05/12/2018).
I.3 Após a juntada, providencie a Serventia a verificação e, se já o caso, a
expedição e a finalização do MLE de acordo com os dados informados, para
posterior assinatura por esta(e) Magistrada(o), dando-se ciência à parte
interessada.
I.4 De fato, o documento de fls. 160 não comprova pagamento, mas simples
agendamento, não tendo o executado comprovado a quitação do título, pelo
que a respectiva taxa será acrescida ao débito. A alegação da parte credora
é de que o caso configura litigância de má-fé (art. 80,CPC).
Pois bem.
A primeira consideração a ser feita é de que quando o recibo de fls. 151 foi
juntado aos autos em 20.07.2019 e, também, em 19.08.2019 (fls. 160), o
executado já estava ciente
ou deveria estar
de que não houve a
compensação do título, uma vez que o agendamento de pagamento teria sido
ajustado para data anterior, em 30.05.2019. É a única conclusão que se
chega porque, afinal, o executado não comprovou que o pagamento foi
efetivado, o que estava a seu cargo e conforme fora intimado a fazê-lo (fls.
167).
A hipótese, pois, se subsume à prevista no inciso II do artigo 80 do CPC,
uma vez que a afirmação incisiva de que efetuara o pagamento, trazendo
aos autos mero agendamento, configura conduta desleal e afronta à
dignidade da jurisdição.
De rigor, portanto, o reconhecimento da litigância de má-fé do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249707-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8893
4
que fica portanto, CONDENADO ao pagamento de multa que fixo em
R$350,00 a favor da parte contrária (art.80, §2o, CPC). (grifamos e
destacamos)
II
No mais, decorridos 15 (quinze) dias da assinatura do MLE, que
disponibilizará o numerário na forma indicada, se nada for ressalvado, arquivem-
se os autos comas anotações necessárias.
III Int.”
Com efeito, como bem observou o MM. Juízo a quo, o Agravante agiu de má-
fé ao anexar aos autos comprovante de mero agendamento de pagamento do título, ciente
de que não houve a devida compensação.
O comportamento temerário do Agravante teve início quando anexou aos autos
documentos absolutamente ilegíveis (fls. 151 dos autos principais), afirmando com
veemência que o valor relativo à cota condominial vencida em maio de 2019 encontrava-se
quitada.
Instado a apresentar o documento de forma a permitir a identificação completa
de seu conteúdo, o Agravante apresentou o documento de fls. 160 dos autos principais, do
qual extrai-se com clareza que houve o mero agendamento do pagamento do título, razão
pela qual, foi o Agravante novamente provocado a comprovar que o “agendamento de
pagamento” foi devidamente compensado.
O Agravante apresentou, então, no processo de origem, o comprovante de
depósito judicial de fls. 171 e a planilha de fls. 172, comprovando o pagamento da cota
condominial vencida em maio de 2019 somente na data de 11/09/2019.
Conclui-se assim, de forma indubitável, que por duas ocasiões, o Agravante
teve a chance de comprovar o pagamento da cota condominial vencida em maio de 2019,
mas somente depois de quase dois meses de ter afirmado com veemência que o valor
encontrava-se quitado, é que realmente se dignou a realizar o pagamento do valor devido.
A alegação de que ocorreu erro bancário não restou minimamente comprovada
nos autos, cabendo ao Agravante o controle do efetivo pagamento de suas obrigações
condominiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249707-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8893
5
Note-se que o Agravante, apesar de não negar a existência de débitos
condominiais, procura de todas as formas procrastinar o pagamento dos valores
exequendos e tumultuar o processo, com apresentação de manifestações infundadas e
pagamentos realizados de forma aleatória, o que caracteriza conduta atentatória à dignidade
da justiça e violação à boa-fé e lealdade processual.
Aplica-se, ao caso em tela, o disposto no art. 774, inciso II e § único, do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 774: Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva
ou omissiva do executado que:
II se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos.
Parágrafo único: Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em
montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em
execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios
autos do processo, sem prejuízo de outas sanções de natureza processual ou
material”.
Também restaram plenamente caracterizadas as condutas previstas no artigo
80, incisos I, II e V do Código de Processo Civil, revelando-se patente a tentativa do
Agravante de alterar a verdade dos fatos, o que conduz à aplicação da multa prevista no
artigo 81 do referido diploma legal.
Diante de tais circunstâncias, não demonstrado o desacerto da decisão
agravada, revela-se de rigor a sua manutenção.
III Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator